Tribunal: TJMT
Processo: 1018967-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018967-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZULEI NAZARIO CANDIDO - CPF: 812.782.171-34 (APELADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZULEI NAZARIO CANDIDO - CPF: 812.782.171-34 (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVEU O DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, ratificando as
teses deduzidas pela parte recorrente
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.
2. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1018967-43.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T
Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e também por ZULEI NAVARIO CANDIDO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1018967-43.2018.8.11.0041), ajuizada contra a primeira pela segunda apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ENERGISA a readequar
as

“
faturas dos meses de maio a setembro de 2018 – respectivamente nos valores de R$ 294,84; R$ 1.055,94; R$ 793,78; R$ 665,59; e R$ 796,56 –, à média de consumo de energia (da autora), correspondente ao valor de R$ 192,55
”,
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica à
UC 6/254511-9 de

titularidade da autora/apelante; a r. sentença ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, concedida para compelir a ENERGISA a se abster de suspender os serviços à UC da autora, e condenou a Concessionária ao pagamento da multa por descumprimento da ordem, até o limite de R$ 10.000,00 (cf. ID 47987471), e, por fim, estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A ENERGISA insiste na legalidade dos valores cobrados, dizendo
que faz a demonstração satisfatória do real consumo realizado na UC instalada na residência da autora/apelante; afirma que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes, já que não praticou qualquer ato ilícito e nem existe prova alguma de que a autora sofreu constrangimento, afirmando que tanto descabe a condenação indenizatória quanto o ato valor arbitrado, que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; sustenta, por fim, que não houve descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, esclarecendo que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em virtude do inadimplemento de fatura diversa, e não daquela objeto do litígio, até porque ainda não foi intimada pessoalmente para cumprir esse comando, não sendo exigível, portanto, a multa que lhe foi imposto, consoante Súmula 410/STJ.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam afastadas as condenações que lhe foram impostas, ou, ao menos, para seja reduzido o valor indenizatório e a astreinte fixada.

A autora/apelante discorda do valor indenizatório fixado, ressaltando que o fornecimento da energia permaneceu suspenso por mais de 9 dias, e, sendo assim, o valor arbitrado pelo julgador não sopesou as particularidades do caso; combate a sucumbência recíproca, dizendo que perdeu em parte mínima e por isso a ré/apelante deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial; aduz, ainda, que o valor dos honorários advocatícios não remunera com justeza a atuação de seus advogados e por isso pede seja provido o recurso, primeiro para majorar o valor da indenização por danos morais, e depois para impor exclusivamente à ré/apelante o ônus sucumbencial, readequando o percentual dos honorários advocatícios em observância aos critérios legais de fixação.

A autora/apelada ofertou as contrarrazões vinculadas ao ID no 47987481, dando combate às razões do recurso da ENERGISA, e pugnando pelo seu desprovimento, ao passo que a ré/apelada ofertou as contrarrazões vinculadas ao ID no 47987479, com arguição de preliminar de não conhecimento do recurso da autora à falta de dialeticidade, e, no mérito, com pugna pelo desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são os seguintes:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pela autora
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação parcial, apenas naquilo que não lhe pareceu a solução mais justa e jurídica do acertamento, a saber, o valor da indenização e a distribuição dos ônus sucumbenciais, e esse ataque, focalizado estritamente nesses dois pontos, realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a autora faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório da inicial, antes, pelo contrário, voltou suas baterias contra os dois tópicos sentenciais que lhe pareceram desfavoráveis, fazendo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre os dois pontos de inconformidade arguidos no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da autora.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante narra na inicial que o seu consumo médio de energia elétrica era de 230 kWh, correspondente ao valor mensal de R$ 150,00, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de maio/2018, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$ 294,84, para um consumo 323 kWh, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor das faturas dos meses subsequentes, chegando, em julho/2018, ao valor de R$ 1.055,94; assim, como não houve qualquer modificação em seu cotidiano, tampouco aquisição de equipamentos elétricos que justificassem o aumento das faturas, contratou um eletricista para analisar o medidor de consumo de sua residência, mas nenhuma irregularidade foi constatada por esse profissional, razão pela qual decidiu ajuizar a presente ação, para questionar o valor crescente e exorbitante das faturas, alegando erro na leitura feita na medidor de consumo (cf. ID 47985165).

A prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal

verificado ao longo do tempo, a partir de maio/2018, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.

A conclusão sentencial de que algum tipo de irregularidade comprometeu a medição do consumo, gerando a indevida elevação mensal da conta, é frágil e inconsistente, porquanto sem qualquer sustentação nos elementos frágeis do painel probatório; aliás, a autora/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como também se houve com desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, a autora simplesmente dispensou a dilação probatória, contendo-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações (cf. ID 47987470); registre-se, nesse mesmo sentido, que a própria autora/apelante afirmou que o eletricista que ela contratou para varrer as instalações em busca de algum problema, não encontrou qualquer irregularidade na rede e, sobretudo, no medidor de consumo instalado em sua residência.

É certo que a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6o, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora/apelante.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES ELEVADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCARACTERIZAR O REAL CONSUMO. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível No 70077322394 – Rel. Des. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANIBAL - Julgado em 22.08.2018)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar o pedido improcedente

por consequência, afastar as condenações que foram impostas à ré/apelante..

Invertendo o ônus sucumbencial, e, assim, condeno a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas mantenho o percentual dos honorários fixados pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela autora/apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020